Tribunal: TCU
Processo: 020.504/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7922/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 3563/2022-TCU-Segunda Câmara , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 010.161/2022-8 (Representação, de minha relatoria), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 020.504/2022-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Joao de Carvalho Leite Neto (19914/OAB-DF), Silvia Carolina Pereira Camargo Faria (30327/OAB-GO) e outros, representando Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.